Tribunal: TJSP
Processo: 3006212-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Insurgência contra a rejeição parcial da impugnação ofertada pela Fazenda do Estado – MANUTENÇÃO DO DECISUM - Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na Ação Coletiva - Competência do juízo a quo para conhecer e julgar da causa, pois cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Insurgência contra a rejeição parcial da impugnação ofertada pela Fazenda do Estado – MANUTENÇÃO DO DECISUM - Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na Ação Coletiva - Competência do juízo a quo para conhecer e julgar da causa, pois cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva fora processada e julgada e o foro do seu domicílio – Inexistência de qualquer óbice aos servidores representados pelo Sindicato autor da ação coletiva para que pleiteiem o cumprimento do título judicial contra a Fazenda Pública por meio de execuções individuais – Ausência de demonstração pela Fazenda do Estado de que o mesmo débito esteja sendo executado nos autos da Ação Civil Coletiva, de modo que inexiste a alegada litispendência ou falta de interesse de agir – Prescrição não configurada – TEMA 880/STJ - Aplicação dos efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE – Deixa-se de fixar honorários recursais, pois não foram arbitrados honorários advocatícios na decisão agravada - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006212-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada NATALINO DE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
2
VOTO No 30.471 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3006212-88.2020.8.26.0000
COMARCA: LINS
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: NATALINO DE SOUZA LIMA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no
0002361-16.2009.8.26.0053 Insurgência contra a rejeição
parcial da impugnação ofertada pela Fazenda do Estado
MANUTENÇÃO DO DECISUM - Eficácia erga omnes da
r. sentença proferida na Ação Coletiva - Competência do
juízo a quo para conhecer e julgar da causa, pois cabe ao
exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva fora
processada e julgada e o foro do seu domicílio

Inexistência de qualquer óbice aos servidores representados
pelo Sindicato autor da ação coletiva para que pleiteiem o
cumprimento do título judicial contra a Fazenda Pública por
meio de execuções individuais Ausência de demonstração
pela Fazenda do Estado de que o mesmo débito esteja sendo
executado nos autos da Ação Civil Coletiva, de modo que
inexiste a alegada litispendência ou falta de interesse de agir
Prescrição não configurada TEMA 880/STJ - Aplicação
dos efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no
REsp 1336026/PE Deixa-se de fixar honorários recursais,
pois não foram arbitrados honorários advocatícios na
decisão agravada - Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo em face de Natalino de Souza Lima, nos autos do Pedido de
Habilitação, promovido nos autos da Ação Coletiva no
0002361-16.2009.8.26.0053,
ajuizada
pelo
Sindicato
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
3
Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo-
SINDSAÚDE em face da ora agravante, insurgindo-se contra a r.
decisão de fls. 122/132 (autos principais), que rejeitou parcialmente
a impugnação oposta pela FESP, ora agravante.
Sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência
de litispendência, falta de interesse processual, a incompetência do
juízo a quo para conhecer e julgar da causa, e a prescrição da
pretensão executiva, pois passados mais de cinco anos do trânsito
em julgado do título judicial e o início da execução da obrigação de
pagar. Postula a concessão do efeito suspensivo e o posterior
provimento do recurso (fls. 01/12).
Indeferido o efeito suspensivo postulado, foram
dispensadas as informações do mm. Juiz da causa e resposta do
agravado (fls. 14/15).
O agravado manifestou concordância com o
julgamento do recurso em sessão virtual (fl. 18).
É o relatório.
Infere-se dos autos principais que o ora agravado
Natalino de Souza Lima pleiteia, em sede de habilitação, a execução
individual de título judicial constituído em Ação Civil Coletiva no
0002361-16.2009.8.26.0053,
promovida
pelo
Sindicato
dos
Trabalhadores Públicos do Estado de São Paulo SINDSAÚDE, em
que concedido aos servidores públicos representados pelo autor o
direito ao recebimento do prêmio de incentivo limitado a 50%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
4
(cinquenta por cento) do que recebem os servidores ativos, com os
acréscimos legais, inclusive sobre o 13o Salário (fls. 16/79, dos
autos principais). Pois bem.
Primeiramente, ao contrário do que alegado pela
Fazenda do Estado executada, ora agravante, em sua impugnação
oposta ao Cumprimento de Sentença e ratificado nas razões
recursais, a execução individual de ação coletiva pode ser ajuizada
no foro do domicílio do credor.
Nesse sentido é o entendimento deflagrado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTEDE 3,17%.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC/1973NÃO
CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
AFIRMOU
QUE
NÃO
HOUVE.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA AÇÃO COLETIVA FACULDADE
DO
EXEQUENTE
DE
PROPOR
O
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO
SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO.
SINDICATO.
RELAÇÃO
NOMINAL.
DISPENSÁVEL. 1. Cuida-se, na origem, de
Embargos à Execução opostos pela ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
5
recorrente contra os recorridos. Sustentou a
embargante
"ausência
de
documentos
indispensáveis à propositura da ação e
ocorrência
de
prescrição
da
pretensão
executória. No mérito alega excesso de
execução
em
relação
aos
honorários
advocatícios." (fl. 165). 2. O Juiz de primeiro
grau
julgou
parcialmente
procedente
o
pedido. 3. O Tribunal a quo negou provimento
à Apelação da ora recorrente e assim
consignou na sua decisão: "No que tange à
competência,
a
ação
principal
tramitou
perante a 28a Vara Federal do Rio de Janeiro e
os substituídos FLORÊNCIO DE OLIVEIRA,
MARINA ROMA MOTHÉ, ELIANE SANTOS
CARVALHO, a despeito de residirem em outro
Município
(Campos
dos
Goytacazes/RJ),
optaram por ajuizar a execução na Seção
Judiciária do Município do Rio de Janeiro,
assim como o substituído LUIZ ERNESTO
TOLETO, residente em Nova Friburgo. De fato,
a competência para as execuções individuais
de sentença proferida em ação coletiva deve
ser definida pelo critério da livre distribuição,
a fim de impedir o congestionamento do juízo
sentenciante,
para
não
violar
a
boa
administração da Justiça e não inviabilizar as
execuções individuais e a própria efetividade
das
ações
coletivas.
Na
hipótese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
6
jurisprudência consolidou-se no sentido de
permitir a liquidação e execução no juízo em
que proferida a sentença condenatória (arts.
475-A e 575, II, do CPC) ou no foro do
domicílio do credor (art.475-P, parágrafo
único, do CPC). Na esteira desse raciocínio,
transcrevo julgado do E. STJ: (...) Dessa
forma, conclui-se que cabe ao exequente
escolher entre o foro em que a ação coletiva
fora processada e julgada e o foro do seu
domicílio. Portanto, apesar de ser possível, a
promoção da execução individual no foro do
domicílio
do
beneficiário
não
deve
ser
imposta, uma vez que tal opção fica a cargo
do autor, que veio a optar pelo foro do juízo
prolator da sentença coletiva. Esta Corte já se
manifestou no mesmo sentido. Confira-se: (...)
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso, para manter a sentença. É como
voto." (fls. 253-257, grifo acrescentado). 4.
Constata-se que não se configura a ofensa ao
art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal
de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. 5. No mais, o Tribunal de origem
afirmou
que
iniciada
"a execução pelo
Sindicato, o Juízo da 28a Vara Federal proferiu
decisão, em 29-04-2008, determinando o
prosseguimento
da
execução
de
forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
7
individualizada. Desta decisão, o Sindicato
agravou de instrumento para esta Corte, que
negou
provimento
ao
recurso.
Posteriormente, o E. STJ deu provimento ao
recurso especial interposto pela ASSIBGE e o
trânsito em julgado desta decisão se deu em
17-05-2011. Considerando que a execução
individualizada foi ajuizada em 19-02-2014,
não há que se falar em prescrição, eis que
dentro do quinquênio legal." (fl. 252, grifo
acrescentado). 6. Assim, com relação à
prescrição, esclareça-se que, para acolher a
tese do recorrente, é necessário o reexame
dos fatos, o que encontra óbice na Súmula
7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp
391.312/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda
Turma,
DJe27/2/2014,
e
REsp
1.688.528/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 11/10/2017. 7. Com
relação à competência, forçoso reconhecer
aos beneficiários a faculdade de ingressar
com o cumprimento individual da sentença
coletiva no foro do próprio domicílio ou no
território do juízo sentenciante. A propósito:
REsp1.663.926/RJ,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/6/2017. 8.
Por fim, esclareça-se que é firme no STJ a
orientação de que os Sindicatos, na qualidade
de
substitutos
processuais,
detêm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
8
legitimidade para atuar judicialmente na
defesa dos interesses coletivos de toda a
categoria que representam, independente de
autorização expressa ou relação nominal.
Nesse
sentido:
REsp
1.666.086/RJ,
Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/6/2017.
9.
Recurso
Especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido (Recurso Especial no 1.709.441-RJ,
Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em12
de dezembro de 2017).
Consigne-se, ainda, que, ante a eficácia erga
omnes da r. sentença proferida na Ação Civil Coletiva, inexiste
qualquer óbice aos servidores representados pelo Sindicato autor
para que pleiteiem o cumprimento do título judicial contra a Fazenda
Pública por meio de execuções individuais, além do que a Fazenda
do Estado, ora agravante, não demonstrou que o mesmo débito
referente ao exequente, ora agravado, esteja sendo executado nos
autos de origem, de modo que inexiste a alegada litispendência e a
falta de interesse de agir.
Por seu turno, no que tange à asseverada
prescrição da pretensão executiva, em que pese o entendimento
esposado no julgamento do REsp no 1.336.026/PE, Tema 880, do E
Superior Tribunal de Justiça, certo é que referido entendimento
teve seus efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no
REsp 1336026/PE, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
9
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE
NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS
PELO ENTE PÚBLICO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
QUANTO
À
APLICAÇÃO
DESTE
PRECEDENTE
ÀS
DEMANDAS
QUE
CONTENHAM
GRANDE
NÚMERO
DE
BENEFICIÁRIOS SUBSTITUÍDOS. OBSCURIDADE
EXISTENTE
NA
TESE
FIRMADA
QUANDO
INSERIDA
A
EXPRESSÃO
"TERCEIROS".
OBSCURIDADE QUANTO À ATRIBUIÇÃO DO
EFEITO À EXPRESSÃO LEGAL DE QUE O JUIZ
"PODERÁ REQUISITAR" OS DADOS. VÍCIOS
SANADOS.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARCIALMENTE, JULGADOS SOB
A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 E DO ART. 256-N E SEGUINTES DO
REGIMENTO INTERNO DO STJ 1. O julgamento
deste recurso especial, sob a sistemática dos
repetitivos, faz-se na vigência do regramento contido
no CPC/1973 e circunscreve-se aos efeitos da
demora no fornecimento pelo ente público devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
10
de documentos (fichas financeiras) para a feitura dos
cálculos exequendos, não abrangendo a situação de
terceiros que estejam obrigados nesse particular. 2.
Independentemente
de
tratar-se,
ou
não,
de
execução com grande número de substituídos, aplica-
se a tese firmada neste voto, porquanto, mesmo em
tais casos, inexiste típica liquidação de sentença,
desde que tal procedimento não tenha sido
determinado na sentença transitada em julgado,
prolatada no processo de conhecimento, até porque
ausente a necessidade de arbitramento, de prova de
fato novo, e, também, porque isso não resulta da
natureza da obrigação. 3. O comando da Súmula
150/STF aplica-se integralmente à hipótese. Nas
execuções
que
não
demandem
procedimento
liquidatório, desde que exijam apenas a juntada de
documentos aos autos e a feitura dos cálculos
exequendos,
o
lapso
prescricional
executório
transcorre independentemente de eventual demora
em tal juntada. 4. Com a entrada em vigor da Lei n.
10.444/2002, para as decisões transitadas em
julgado anteriormente, passam a operar efeitos
imediatos à referida lei, contando-se, a partir da data
de sua vigência, o prazo de prescrição para que a
parte efetive o pedido de execução, devendo
apresentar o cálculo que entender correto, ainda que
esteja pendente de envio eventual documentação
requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha
havido dita requisição, por qualquer motivo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
11
mesmo
que
a
documentação
tenha
sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado. 5.
No caso das decisões transitadas em julgado sob a
égide da Lei n. 10.444/2002 e até a vigência do
CPC/1973, a prescrição há de ser contada,
obviamente, da data do trânsito em julgado do título
judicial, porquanto o § 1o do art. 604 do CPC/1973
(com a redação dada pela Lei n. 10.444/2002) tem
plena vigência (depois sucedido pelos §§ 1o e 2o do
art. 475-B do CPC/1973), autorizando a parte
exequente a propor a demanda executiva com os
cálculos que entender cabíveis e que terão, por força
de lei, presunção de correção, ainda que esteja
pendente
de
envio
eventual
documentação
requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha
havido dita requisição, por qualquer motivo, ou
mesmo
que
a
documentação
tenha
sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado. 6.
O comando legal, quando expressa que o juiz
"poderá requisitar" os documentos, não autoriza a
conclusão de que a pendência na sua juntada
suspende ou interrompe o prazo de prescrição, seja
por
qualquer
motivo
(indeferimento
pelo
juiz,
ausência de análise do pedido pelo magistrado, falta
de entrega ou entrega parcial dos documentos
quando requisitados). 7. O vocábulo "poderá
requisitar"
somente
autoriza
a
concluir,
em
conjugação com o conteúdo da Súmula 150/STF,
que o prazo prescricional estará transcorrendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
12
desfavor da parte exequente, a qual possui o dever
processual de instruir devidamente seus pleitos
executórios e, para isso, dispõe do lapso - mais do
que razoável - de 5 anos no caso de obrigações de
pagar quantia certa pelos entes públicos. 8. A
existência de processos com grande número de
substituídos não se revela justificativa apta para
serem excluídos da tese firmada - nem existe
amparo legal e jurisprudencial para conclusão
contrária -, porque é ônus da parte que movimenta a
máquina judiciária aparelhar os autos devidamente.
As fichas financeiras podem ser trazidas aos autos
pelos próprios substituídos, os quais possuem ou
deveriam possuir seus contracheques e, na sua falta,
podem diligenciar perante os órgãos públicos
respectivos,
não
se
tratando
de
documentos
sigilosos nem de difícil obtenção. 9. Tese firmada,
tendo sido alterada parcialmente aquela fixada no
voto condutor, com a modulação dos efeitos: "A partir
da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o
ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme
Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475- B, §§ 1o e 2o, todos
do CPC/1973, não é mais imprescindível, para
acertamento da conta exequenda, a juntada de
documentos pela parte executada, ainda que esteja
pendente
de
envio
eventual
documentação
requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha
havido dita requisição, por qualquer motivo, ou
mesmo
que
a
documentação
tenha
sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
13
encaminhada de forma incompleta pelo executado.
Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as
decisões transitadas em julgado sob a vigência do
CPC/1973, a demora, independentemente do seu
motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros
documentos correlatos aos autos da execução, ainda
que sob a responsabilidade do devedor ente público,
não obsta o transcurso do lapso prescricional
executório, nos termos da Súmula 150/STF". 10. Os
efeitos decorrentes dos comandos contidos neste
acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com
fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta
firmado, com essa modulação, que, para as
decisões transitadas em julgado até 17/3/2016
(quando ainda em vigor o CPC/1973) e que
estejam dependendo, para ingressar com o pedido
de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo
executado de documentos ou fichas financeiras
(tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz
ou esteja, ou não, completa a documentação), o
prazo prescricional de 5 anos para propositura da
execução ou cumprimento de sentença conta-se
a partir de 30/6/2017. 11. Embargos de declaração
acolhidos parcialmente. 12. Recurso julgado sob a
sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do
STJ. (STJ 1a S EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Og.
Fernandes j. 13 de junho de 2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
14
Nesse diapasão, revendo posicionamento anterior e
considerando que, no caso dos autos, o cumprimento da obrigação
de fazer ocorreu somente em abril de 2018 (fl. 74 dos autos
principais), de rigor a aplicação da modulação feita pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl no REsp 1336026/PE,
pois, como constou expressamente do referido julgado, sua
incidência está restrita “as decisões transitadas em julgado até
17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam
dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de
sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou
fichas financeiras”.
Desse modo, deve ser afastada a alegada prescrição
da pretensão executiva, uma vez que o título executivo constituído
nos autos da Ação Civil Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053,
transitou em julgado antes de 17 de março de 2016 (ou seja, em
13 de setembro de 2013 - fl. 73 dos autos principais), de modo que a
instauração do presente Cumprimento Individual de Sentença
ocorrida em 27 de setembro de 2019 (fl. 01 dos autos principais),
se deu antes do término do prazo prescricional quinquenal iniciado
em 30 de junho de 2017 (data do julgamento pelo C. STJ do leading
case REsp 1336026/PE Tema no 880), como fixado na modulação
feita pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
embargos de declaração no REsp 1.336.026/PE.
Desse modo, igualmente resta afastada a alegação
de prescrição da pretensão executiva arguida pela agravante.
Por fim, deixa-se de fixar honorários recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006212-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30471-JV
15
porquanto não houve arbitramento de honorários advocatícios na r.
decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator